Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015971-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), EVERLIN RODRIGUES DOS SANTOS CUNHA - CPF: 046.126.971-62 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WEMERSON JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 064.717.781-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Conversão em domiciliar. Genitora de menores. Ausência de prova da imprescindibilidade. Ordem denegada.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido de substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar por ser mãe de três menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, à luz do art. 318, incisos IV a VI, do CPP, diante da condição da paciente como genitora de filhos menores.

III.
R
azões de decidir

3. A análise do pedido de prisão domiciliar não configura inovação recursal, tendo em vista que as certidões de nascimento foram apresentadas no momento da audiência de custódia.

4. A prova da imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos filhos menores não foi devidamente produzida, sendo juntadas apenas certidões de nascimento.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática, exigindo demonstração concreta da necessidade, sob pena de se banalizar a medida.

6. A paciente estava em prisão domiciliar há apenas dez dias por outro processo e voltou a delinquir, revelando resistência às normas impostas pelo Judiciário.

IV.
D
ispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"A concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, exige prova da imprescindibilidade de
sua presença para os cuidados das crianças, não sendo medida automática nem obrigatória."

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 318, V; 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 351.494-SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
14.03.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Everlin
Rodrigues dos Santos Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se destes autos
que
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 16 de março deste ano, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000837-60.2025.8.11.0008, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.3434/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), pelos quais foi denunciada nos autos da Ação Penal n. 1001200-47.2025.8.11.0008, estando, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 7 de julho deste ano.

Sustenta, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
decretou
a prisão preventiva d
a
paciente
sem apontar
elementos idôneos que justificassem a medida extrema
, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos.

Ressalta que
a
paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto
que tem ocupação lícita e endereço fixo no distrito da
culpa,
sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que é genitora de
dois filhos
menores de idade, em relação às quais é a única responsável.

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente,
requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
286590361
. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
2910
70867
,
opinou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

suscitada pela
Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção d
o writ
sem análise de mérito,
por supressão de instância
.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de
extinção desta ação constitucional, sem análise de mérito,
em relação ao pedido de prisão domiciliar
formulado em favor da paciente
, pelo fato de não existir pedido aviado
no primeiro grau de jurisdição
.

Todavia, conquanto de fato
a
paciente não tenha formulado um pedido formal em primeiro grau de jurisdição, como a sua defesa procedeu a juntada das cer
tidões de nascimento de seus dois filhos
, sendo um possuindo 13

(treze) a
nos de idade
e o segundo contando com apenas 02 (dois) anos de idade
, (
Auto de Prisão em Flagrante de n.
1000837-60.2025.8.11.0008
), ocasião em que
foi realizada a audiência de custódia, decretando-se a prisão preventiva
, tem-se que a situação foi levada a conhecimento da autoridade judicante.

Ademais, na sequência da juntada das certidões de nascimento acima referidas
,
a autoridade acoimada de coatora prolatou a decisão
que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva da
paciente
,
a despeito d
o conteúdo dos referidos documentos,
fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública
e possibilidade de reiteração delitiva
, nada se referindo acerca da propalada prisão domiciliar.

Posto isso, a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

De início, cumpre ressaltar que o remédio constitucional do habeas corpus destina-se a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e artigos. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em análise, como relatado,
o impetrante
pretende a concessão da ordem para
substituir a prisão preventiva
da paciente
por medidas cautelares diversas da prisão ou pela prisão domiciliar.

Cabe salientar que
em relação à
s teses relativas à ausência de fundamentação e aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil,
foi

julgado extinto este processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 160do RITJMT.
Veja-se:

“
No caso em apreciação, o impetrante reitera duas teses que foram deduzidas nos autos do Habeas Corpus n. 1014596-18.2025.8.11.0000, impetrado em favor da paciente, cujo pedido de urgência foi indeferido por este magistrado no dia 16 de maio deste ano. Sendo assim, à exceção do argumento relativo
a
prisão domiciliar em razão de ter três filhas menores de idade, verifica-se que as teses de ausência de fundamentação e aplicação de medidas cautelares alternativas já são objeto de análise nesta instância revisora.

Logo, da leitura dos dois processos, fica evidente que quase que a integralidade das teses sustentadas neste habeas corpus guardam idênticas causas de pedir e pedidos em relação aos pleitos deduzidos no primeiro, motivo pelo qual essas duas postulações não podem ser examinadas por se tratar de litispendência, levando, inevitavelmente, a extinção deste processo, em relação a tais temáticas”.

N
o que tange ao pedido visando a conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar
,
por ser mãe de
duas
crianças menores de idade
,
como se sabe, a Lei n. 12.257/16 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1o), em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto, que a mencionada Lei trouxe mecanismos para consolidar os direitos da criança já previstos no Estatuto Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, v.g., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV,V e VI assim redigidos:

Art. 318. Poderá

o juiz

substituir

a prisão

preventiva

pela domiciliar

quando

o agente for: (Redação

dada

pela

Lei no 12.403,

de 2011).

I
–

maior

de 80 (oitenta)

anos;

(Incluído

pela

Lei no 12.403,

de 2011).

II
–

extremamente

debilitado

por

motivo de doença

grave;
(Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).

III
–
imprescindível

aos cuidados

especiais

de pessoa

menor de 6 (seis) anos de idade ou com

deficiência;

(Incluído

pela

Lei no 12.403,

de 2011).

IV -
gestante
;(Redação

dada

pela

Lei no 13.257,

de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

(Incluído pela Lei no 13.257,

de 2016)

VI -
homem
,

caso

seja

o único responsável

pelos

cuidados

do filho de até 12 (doze)

anos

de idade incompletos.

(Incluído

pela

Lei no 13.257,

de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos

neste

artigo.

(Incluído

pela

Lei no 12.403,

de 2011)

No entanto,
nesta impetração
,
apenas foi relatado o histórico da tramitação do processo em primeiro grau
d
e jurisdição, deixando
,
a impetração
,
de apontar concretamente que a paciente seria necessária para os cuidados de seus filhos, assim como também nenhuma prova nesse sentido foi juntada a este writ, tampouco foi informado com quem os menores estão vivendo atualmente, e em quais condições.

Na hipótese, sequer existe comprovação de que as crianças residiam com a mãe antes da sua prisão, porquanto foram jungidas apenas a certidão de nascimento dos menores.

Além disso, impende-se ressaltar que a alteração legislativa em referência, que acresceu os incisos IV,

V e VI ao art. 318 do Código de Processo Penal, contemplando, dentre outras possibilidades, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, não tem o condão de, diante da existência de prole até tal idade, tornar obrigatória a adoção tal providência.

Isso porque, não obstante tenha havido a subtração da expressão imprescindível aos cuidados especiais, contida na regra posta no inciso III do art. 318 do Có
digo de Processo Penal, claro está que, em casos como o que ora se examina, não torna inexigível a demonstração da necessidade e adequação da adoção da medida.

Entendimento contrário, tendo-se presente a presunção de necessidade do acompanhamento da mãe para todo e qualquer caso, levaria à obrigatoriedade da colocação em prisão domiciliar de todas as presas que tenham filho com menos de 12 anos de idade, conclusão, essa, que, por óbvio, não resulta da vontade do legislador ao elaborar a norma legal em questão, uma vez que se estaria dando “carta branca” para que qualquer mulher com filho menor de 12 anos pratique crimes com a garantia da impunidade.

A propósito, em situação análoga à discutida nesta impetração, o Ministro Rogério
Schietti
Cruz, do Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, nos autos do Habeas Corpus n. 351.494-SP, se manifestando no sentido de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar da acusada que tenha filho menor de 12 anos deve ser analisada caso a caso, tal como se infere deste fragmento daquele ato decisório:

[...] A despeito da benfazeja legislação, que se harmoniza com diversos tratados e convenções

internacionais,

vale o registro,

com o mesmo raciocínio que imprimi ao relatar

o HC n. 291.439/SP (
DJe
11/6/2014),

de que o uso do verbo "poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser

interpretado

com a semântica que lhe dão certos setores

da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva

em prisão domiciliar ante a verificação

das condições

objetivas

previstas

em lei. Reafirmo que semelhante

interpretação

acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese

a tutelar,

com eficiência,

situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa,

mesmo se identificada

a incontornável

urgência

da medida extrema.
(STJ – HC 351.494-SP. Rel. Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/03/2016)

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se
afigura
incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por conseguinte, a medida constritiva invectivada, ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

No caso vertente,
em que pese o impetrante comprovar a filiação e a idade das crianças com as respectivas certidões de nascimento, não ficou comprovado
sequer a coabitação delas
com a genitora, ora paciente, motivo pelo qual, ao menos nesta fase, a postulação não pode ser atendida.

Ademais, observa-se que o juízo de origem, ao prolatar a decisão datada de 17 de março do corrente ano, por meio da qual converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, consignou que esta responde
a
outras ações penais e se encontrava em cumprimento de medida cautelar de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, há apenas dez dias. Tal circunstância
evidencia
, de forma inequívoca, sua resistência em se submeter às normas impostas pelo Estado e, por conseguinte, revela ausência de comprometimento com o processo de ressocialização.

Desse modo,
não há dúvidas de que se trata de uma situação excepcionalíssima, em razão de todas as particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque além da gravidade concreta do crime atribuído
à
paciente, em tese, ela contumaz n
o
envolvimento com o crime, além de não existirem elementos que atualmente, estejam desassistidas ou em situação de risco.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de não conhecimento desta ação constitucional; no mérito, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Everlin
Rodrigues dos Santos Cunha
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025